Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-72.2018.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO RECORRIDO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO DIVERSO NO ACOSTADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do contrato discutido e condenou a instituição ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.0000,00 (seis mil reais).
2. Pretensão Recursal: Preliminarmente, suscita a incompetência dos juizados especiais e, no mérito, a reforma para o julgamento da improcedência dos pedidos da inicial. Alternativamente, defende o excesso no quantum indenizatório e alteração do termo inicial de juros.
3. A inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o autor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.
4. Pedido de condenação em restituição dos valores descontados e majoração do quantum indenizatório. Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões sobre ponto indeferido na sentença ou reforma, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE.
5. As razões que infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que se observa a dialeticidade recursal.
6. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais, uma vez que ,os documentos dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
7. Juntada de termo de adesão de cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado pelo recorrido; autorização de constituição de reserva de margem consignável - RMC nos benefícios previdenciários, acompanhado de cópia do documento pessoal (OAB) e comprovante de endereço de energia (que não acompanha a inicial, diga-se de passagem, o que desnatura qualquer alegação de que foram apenas “reproduzidos”), planilha de proposta de cartão e faturas de utilização de cartão.
8. Em que pese o juízo a quo fundamentar no sentido de que o recorrido já teria efetuado o pagamento do empréstimo, verifica-se que a modalidade aqui tratada é cartão de crédito, com autorização de desconto em folha e reserva de margem consignável.
9. Ainda que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.
10. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.
11. Ausência de prova de vício de consentimento. Recorrido que é advogado, e, portanto, possui discernimento suficiente para a pactuação.
12. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito.
13. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OSMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.136.411-91 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020